Tribunal: TCU
Processo: 001.810/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento parcial a recurso de revisão para reduzir o valor de débito imputado em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos de convênio firmado para execução de sistema de esgotamento sanitário no bairro do Piaí, no município de Ibiúna/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Fábio Bello de Oliveira, ex-prefeito de Ibiúna/SP (gestão 2001-2004 e 2005-2008), em face do Acórdão 2764/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Fábio Bello de Oliveira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o recorrente sobre este acórdão.